Tribunal: TJES
Processo: 0000388-34.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-34.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA e outros (2)

APELADO: SCARLETT TRAVEZANI LOVATTI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. CONTEÚDO OFENSIVO GERADO POR TERCEIROS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE DE PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por provedor de aplicação de internet contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a remoção de conteúdo ofensivo (imputação de fraude em sistema de cotas raciais), o fornecimento de dados para identificação de usuários e o condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência. A apelante sustenta, principalmente, o descabimento da condenação sucumbencial, sob o argumento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, tratando-se de "procedimento necessário" nos termos do Marco Civil da Internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o provedor de aplicação de internet, que necessita de ordem judicial para remover conteúdo gerado por terceiros, deve arcar com os ônus de sucumbência quando, no curso do processo, apresenta resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que afasta a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Não há que se falar em julgamento extra petita quando a providência concedida na sentença, como o bloqueio de resultados de pesquisa, foi objeto de pedido expresso formulado pela parte autora em aditamento à petição inicial, realizado antes da citação, em conformidade com o art. 329, I, do CPC.

O ordenamento processual civil adota o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe à parte vencida no processo o pagamento dos honorários ao vencedor (art. 85, caput, do CPC).

A conduta do provedor de aplicação que, em vez de aguardar e cumprir a ordem judicial, apresenta contestação, opõe embargos de declaração e suscita teses de defesa que visam afastar ou limitar suas obrigações, configura inequívoca resistência processual.

A resistência processual estabelece o litígio e, por consequência, afasta a tese de "procedimento necessário", tornando devida a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contestação de mérito pelo provedor de aplicação de internet, em ação que busca a remoção de conteúdo gerado por terceiros, caracteriza resistência processual e afasta a tese do "procedimento necessário" como causa de isenção dos ônus sucumbenciais.

O provedor de aplicação de internet que resiste à pretensão autoral e é vencido na demanda deve arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência, em observância ao princípio da sucumbência estabelecido no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; Código de Processo Civil, arts. 85, caput e § 11, 329, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE; TJ-SP, Apelação Cível nº 1090768-48.2020.8.26.0100; TJ-SP, Apelação Cível nº 1067080-18.2024.8.26.0100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(ID 13642741), por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 13642740) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência para remoção de conteúdo ofensivo e determinação de fornecimento de dados para identificação dos usuários responsáveis, e condenando as empresas rés, incluindo a ora apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo
a quo
não sanou os vícios apontados em seus embargos de declaração;
(ii)
a ocorrência de erro material na decisão, que lhe determinou o fornecimento de dados de um usuário da plataforma concorrente (Twitter);
(iii)
a desproporcionalidade da ordem de remoção integral de perfis, bem como a ilegalidade da determinação de "bloqueio de resultado de pesquisas", por configurar ordem
extra petita
e monitoramento prévio;
(iv)
e, como tese principal, o descabimento de sua condenação aos ônus de sucumbência, sob o fundamento de que o ajuizamento da demanda configura "procedimento necessário", não tendo a empresa oferecido resistência à pretensão autoral e, portanto, não tendo dado causa ao processo.

Segundo se depreende dos autos,
a controvérsia originou-se de publicações veiculadas nas plataformas digitais Twitter e Instagram que imputavam à apelada, estudante de medicina, a prática do crime de fraude ao sistema de cotas raciais
.

As postagens, que expuseram a imagem e dados pessoais da autora, alcançaram notória repercussão, desencadeando uma onda de ataques e ameaças que causaram profundo abalo moral à demandante, fato este devidamente comprovado pela documentação acostada à inicial, notadamente o laudo médico atestando seu fenótipo pardo (Fls. 23) e os comprovantes de acompanhamento psicológico (Fls. 198/206).

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a associação da imagem da autora à prática criminosa configurou ato ilícito, violador de seus direitos de personalidade, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida. Impôs, ao final, a condenação solidária das rés ao pagamento das verbas de sucumbência.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir o acerto da sentença no que tange às teses suscitadas pela apelante.

De início,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A decisão que rejeitou os embargos declaratórios da apelante, ainda que de forma sucinta, concluiu pela inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, considerando as razões mero inconformismo, o que é suficiente para afastar a alegação de nulidade, mormente quando toda a matéria de fundo é devolvida para reexame por este Tribunal.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

No mérito, a apelante alega que a sentença seria
extra petita
ao confirmar a determinação de
"bloqueio a resultado de pesquisas que contenham o nome da autora nas plataformas das requeridas
", ao argumento de que tal pedido não constaria da inicial.

Contudo, a tese não merece vicejar, pois, conforme se verifica do aditamento à petição inicial (Fls. 29-30), protocolado antes da citação das rés e, portanto, em conformidade com o art. 329, I, do CPC, a autora requereu expressamente a referida medida. Desse modo, o juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites objetivos da lide, não havendo que se falar em vício de congruência.

Superado este ponto, a questão central reside na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A apelante sustenta que não deu causa à propositura da ação, uma vez que o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) exige, em seu art. 19, prévia e específica ordem judicial para a remoção de conteúdo gerado por terceiros.

Com efeito, conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos de "procedimento necessário", afasta-se a condenação em honorários. Contudo, para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar se a conduta processual da apelante se limitou a uma aquiescência à ordem judicial ou se, ao revés, configurou efetiva resistência à pretensão autoral.

No caso, observa-se que a apelante, ao apresentar contestação (fls. 149/160) e, posteriormente, opor embargos de declaração contra a decisão liminar e contra a própria sentença, demonstrou inequivocamente sua resistência processual. A esse respeito, sublinhe-se que a apelante não se limitou a aguardar a ordem judicial para cumpri-la; ao contrário, apresentou teses defensivas robustas que visavam a limitar ou a afastar suas obrigações, como desproporcionalidade das medidas.

Desse modo, a postura de contestar o mérito da demanda é a própria antítese da ausência de litigiosidade, caracterizando nítida oposição à pretensão da autora e estabelecendo o litígio que tornou necessária a continuação do processo até uma decisão final.

De resto, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor, nos termos do art. 85, caput, do Codex.

No caso, considerando que a ré foi vencida integralmente em sua resistência à pretensão autoral, deve esta arcar com a integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Perda do acesso à conta na plataforma "Facebook" – Sentença de procedência – Irresignação da ré. Alegação de que a obrigação de fazer não pode ser cumprida porque cabe à demandante a indicação de "e-mail seguro", que não esteja e nunca esteve associado com conta nos serviços Instagram/Facebook para recuperação do acesso – Acolhimento – A indicação de novo e-mail válido e seguro confere maior segurança para a retomada da conta do autor, que possivelmente já teve o e-mail anterior invadido por terceiros – Endereço eletrônico indicado pelo autor que já foi utilizado como login em momento anterior – Sentença reformada nesse ponto apenas para condicionar o cumprimento da obrigação de fazer ao fornecimento de e-mail válido e seguro (jamais vinculado aos serviços Facebook e Instagram) pelo autor.
Pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais descabida – Incidência do princípio da sucumbência
– Observância ao art. 85, caput, do CPC . RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJ-SP - Apelação Cível: 10907684820208260100 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 24/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Imposição de restrições nas contas profissionais do autor nas redes sociais do Instagram e Facebook . Sentença de procedência. Irresignação. Descabimento. Inviabilidade de se concluir que o Facebook agiu respaldado pelo exercício regular do direito de agir (Art . 188, I, CC), pois não fez prova alguma de suas alegações. Afirmação genérica de violação dos termos de uso. Atitude desprovida de justa causa. Prova a cargo do Facebook (art . 373, II, do CPC). Restrição indevida que, ademais, ocorreu sem prévia comunicação e direito de defesa. Obrigação de excluir as restrições bem imposta.
Honorários sucumbenciais . Pretensão de afastamento. Impossibilidade. Ordenamento jurídico brasileiro que adotou, como regra, o princípio da sucumbência.
Sentença que deve condenar o vencido a pagar honorários ao vencedor (Art . 85, caput, CPC). RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10670801820248260100 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 05/03/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2025)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, configurada a litigiosidade e a resistência à pretensão autoral, a apelante, ao final, foi vencida, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante, elevando o montante total da condenação para o valor equivalente a 45 (quarenta e cinco) URH.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)